Tribunal: TJSP
Processo: 1016902-12.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recursos de Apelação Cível. Ação anulatória de débito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ. Golpe praticado por estelionatários, com utilização de link legítimo da instituição financeira, enviado por aplicativo WhatsApp. Falha na prestação

Ementa:
Recursos de Apelação Cível. Ação anulatória de débito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ. Golpe praticado por estelionatários, com utilização de link legítimo da instituição financeira, enviado por aplicativo WhatsApp. Falha na prestação dos serviços. Configurada. Posterior transferência com dados enviados pela mesma pessoa. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema da ré tivesse funcionado a contento e identificado a intervenção de terceiros. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Art. 25, §1°, CDC. Inexistência da contratação reconhecida. Necessidade de devolução dos valores recebidos para retorno das partes ao status quo ante. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Inversão dos honorários advocatícios. Recurso da autora provido e recurso da instituição financeira não provido.